Tribunal: STF
Processo: RE 80503
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
1. Desclassificação de estelionato para falsidade ideológica, sem inovação da espécie de fato. Desnecessidade de aditamento à denúncia. 
2. Nulidade de acórdão que julga apelação pelo mérito, por absoluta falta de motivação. Inaplicabilidade, para o efeito de recurso extraordinário, das Súmulas 282 e 356. 
3. Recurso parcialmente conhecido e provido, com extensão a co-réu que não recorreu.